Tribunal: TJMT
Processo: 1008458-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008458-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO GETULIO DE ARRUDA BASTOS FILHO - CPF: 502.580.011-00 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE.

A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício.
(N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2020, publicado no DJE 13/2/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008458-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO GETÚLIO DE ARRUDA BASTOS FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por João Getúlio de Arruda Bastos Filho, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 18861-06.2015.8.11.0041 (código no 990805) promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinou o bloqueio
on line
nas contas do Recorrente.

O Agravante sustenta, liminarmente, que o bloqueio determinado pelo Magistrado Singular foi indevido, já que, supostamente, o Estado de Mato Grosso não teria requisitado esse ato, e, sim, teria pugnado pela citação da Recorrente.

Aduz, ainda, que os valores constritos têm origem salarial, porquanto, não podem ser alvos dos bloqueios realizados.

Requer, outrossim, a concessão dos benefícios referentes à justiça gratuita.

Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que os valores bloqueados sejam estornados às contas de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar foi deferido no id. 8213328, para
suspender os efeitos da decisão recorrida, para que os valores bloqueados nas contas dos Recorrentes sejam estornados à respectiva conta, bem como, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente.

Sem contrarrazões (id. 9429529).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá 7 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por João Getúlio de Arruda Bastos Filho, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 18861-06.2015.8.11.0041 (código no 990805) promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinou o bloqueio online nas contas do Recorrente.

Pelo que se vislumbra a questão trazida à baila não possui complexidade, eis que já foi tema de discussão no Superior Tribunal de Justiça, e, hodiernamente, ser ponto pacífico nos demais tribunais pátrios.

Como pode ser observado, a Execução Fiscal originária foi promovida pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa J Getúlio de A B Filho – Me, e o corresponsável, este sendo, João Getúlio A Bastos Filho.

De acordo com os documentos juntados, houve a tentativa de citação do Executado via carta, e oficial de justiça, contudo, todas restaram infrutíferas, logo, o Estado de Mato Grosso pugnou pela citação do executado via edital (id. 8187757 – fls. 75).

Ocorre que, o Magistrado
a quo
, ao apreciar o pedido formulado pelo Exequente (id. 8187757 – fls. 81/82), determinou a constrição patrimonial nas contas de todos os Executados.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre este assunto, dispôs o seguinte:

BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1721168 PE 2018/0015220-5
- Jurisprudência - Data de publicação: 9/4/2018). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.

2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016). [Destaquei].

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC –
CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO
– RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

(N.U 1011414-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/2/2020). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE. A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício. Recurso provido.

(N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, publicado no DJE 13/2/2020)

Tenho, então, que a decisão recorrida, no que toca o Agravante, é, no mínimo, equivocada, eis que não se atentou ao fato de que o referido não havia sido citado nos autos, e de que a pretensão do Estado de Mato Grosso era, justamente, citar o Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar a imediata liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas correntes do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020